Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749202-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JASE FERREIRA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JASE FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que revogou a suspensão condicional da pena (ID 66344554 – Pág. 133). Na peça inicial (ID 66344553), a Defesa noticia que foi concedida em favor do paciente a suspensão condicional da pena. Diz que, no entanto, o benefício foi revogado, em razão de suposto descumprimento da condição de não cometer outro crime, nem ser punido por falta disciplinar considerada grave. Afirma que foi instaurado em seu desfavor inquérito policial militar, pois, em tese, utilizou a viatura da corporação em horário de serviço, para realizar um encontro supostamente de cunho sexual em um motel situado em Taguatinga. Argumenta que não cometeu outro crime, bem como não foi punido por falta grave. Discorre que o cometimento de crime deve ser apurado em procedimento próprio e a condenação depende da instauração da competente ação penal, o que não ocorreu. Aduz violação ao princípio da presunção de inocência. Adiciona que não houve instauração de procedimento disciplinar no âmbito da corporação, mas apenas comunicação de instauração de inquérito. Defende a manutenção da suspensão condicional da pena, requerendo a concessão de liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Isso porque, conforme se infere dos autos, foi instaurado inquérito policial militar contra o paciente, em razão da possível prática dos crimes militares tipificados nos artigos 195, 196 e 319, do Código Penal Militar, por fato ocorrido no dia 2/9/2024 (ID 66344554 – Pág. 120). Nesse cenário, o artigo 86, § 1o, do Código Penal Militar, estabelece a possibilidade de revogação da suspensão condicional da pena, em virtude do descumprimento de alguma das condições estabelecidas na sentença. No presente caso, conforme consta da ata de audiência admonitória catalogada no ID 66344554, pág. 97, a concessão do benefício foi condicionada a não cometer outro crime, nem ser punido por falta disciplinar considerada grave. Notadamente, a condição estabelecida não se referiu à prévia apuração e condenação por outro delito, mas apenas ao cometimento, ainda que, em tese, de fato tipificado como crime, cenário que foi avaliado pelo Juízo de origem como suficiente para a revogação da benesse. Por isso, a princípio, não há cenário de constrangimento ilegal, devendo a medida liminar ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator